Tribunal: TJBA
Processo: 8082958-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082958-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ELIAS MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA UBER, MOTIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO, FACE À EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO AUTOR. ARQUIVADA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO INTERPOSTO POR HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO DA EMPRESA UBER. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE FORMA ARBITRÁRIA. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Cinge-se a controvérsia acerca da desativação da conta do autor HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA no aplicativo da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, tendo em vista a violação da autonomia da vontade amparada pelo princípio da liberdade contratual, considerando que houve violação dos Termos e Condições, incidindo na política de desativação da plataforma tecnológica, bem como para a parte autora do processo de origem há o cabimento de indenização a título de danos morais pelo “desligamento discriminatório” em virtude de um processo já arquivado pela incidência da extinção da punibilidade.

2- Ocorre que, além dos requisitos legais, os cadastrados na plataforma, entregadores e usuários, devem se submeter aos termos de uso da empresa, que dentro de sua autonomia organizacional define os requisitos e limites a serem observados por todos os usuários de seu sistema com a finalidade de garantir um padrão de qualidade satisfatório do serviço.

3- Trata-se de desdobramento da livre iniciativa, fundamentado na Constituição da República e alicerce da ordem econômica, assim como da liberdade contratual consagrada de forma expressa no Código Civil.

4- Entretanto, a desabilitação do motorista de forma imotivada é contrária à boa fé objetiva e à função social do contrato em que a autonomia da vontade e liberdade contratual encontram limites também no princípio da dignidade da pessoa humana.

5-A vedação é expressa no que tange aos antecedentes criminais. Porém, não se enquadra no caso em comento, vez que se trata de uma ação penal já arquivada em virtude da extinção da punibilidade.

6- Neste contexto, a exclusão da plataforma sem a oportunidade de defesa, motivada tão somente na existência do referido procedimento criminal, tende a se mostrar meramente discriminatória, destituída de amparo legal ou contratual.

7-Impõe destacar que o procedimento na esfera penal não pode ser considerado como justo motivo para o descredenciamento do motorista, vez que os efeitos acerca da existência de um processo criminal não podem macular, de forma permanente, a sua imagem perante à sociedade, razão pela qual a determinação do reestabelecimento à plataforma UBER, se faz necessário.

8- Os danos morais se evidenciam nos transtornos sobrevindos em virtude do desligamento repentino do apelante HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA da plataforma UBER, inexistindo qualquer aviso ou chance de direito à defesa através do contraditório, o deixando na incerteza acerca da sua subsistência, vez que a referida plataforma representava sua fonte de renda.

9- Assim, os aludidos fatos ultrapassam os meros dissabores, sendo notória a conclusão de que os transtornos decorrentes da exclusão da plataforma UBER, trouxeram abalo emocional e psíquicos aptos a configurar dano moral indenizável.

10- Sopesando-se os elementos que passeiam entre caráter punitivo, compensatório e dissuasório a fim de fixar o quantum indenizatório, fixo a indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11 – Recurso conhecido e não provido do apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, e recurso conhecido e provido do apelante HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.°8082958-88.2020.8.05.0001, originária da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, apelante/apelado simultaneamente réu UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e autor HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DE HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA nos termos do voto da Relatora.